Tribunal: TJDFT
Processo: 0702878-06.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. AVÓ PATERNA. NATUREZA COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIA. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELOS PAIS É PREJUDICIAL À DISCUSSÃO ACERCA DO BINÔMIO NECESSIDADE-CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. CAPACIDADE DO GENITOR COMPROVADA. PAGAMENTO REGULAR DA PENSÃO NOS ÚLTIMOS 12 MESES. MANUTENÇÃO DA PENSÃO AVOENGA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 1.699 do Código Civil estabelece que, se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar em juízo, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
2. Nos termos da Súmula 596 do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais.
3. A impossibilidade total ou parcial do cumprimento da obrigação alimentar pelos pais é fundamento decisivo para a continuidade da obrigação avoenga, sendo prejudicial à discussão acerca da manutenção do binômio necessidade-capacidade contributiva da avó.
4. Diante da comprovação de que o genitor tem efetuado o pagamento do valor fixado na ação de alimentos respectiva, bem como por estar em local conhecido, devem cessar os alimentos avoengos.
5. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.